Tribunal: TJBA
Processo: 8088497-98.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088497-98.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA BRITO DOURADO e outros

Advogado(s)
:
GILMAR ELOI DOURADO

APELADO: ALDEBARAN AQUISICAO DE DIREITOS LTDA

Advogado(s)
:
DANILO ARAGAO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. INÉRCIA PROBATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Adriana Brito Dourado e Marcus
Eloi
Dourado contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação dos réus, mantendo a sentença de procedência da ação monitória.

O recurso versa sobre a constituição de título executivo judicial fundado em cheque prescrito (R$ 3.800,00 originários), transferido por cessão de crédito à empresa agravada.

Os
agravante
s sustentam: (a) nulidade do julgamento monocrático por violação à colegialidade; (b) falsidade material da assinatura aposta no título, alegando ser perceptível a "olho nu"; (c) inversão do ônus da prova em desfavor de quem produziu o documento (art. 429, II, CPC); (d) inexigibilidade por sustação decorrente de extravio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se o julgamento monocrático é nulo ante a inexistência de jurisprudência dominante; (
ii
) se a impugnação da assinatura transfere o ônus da prova à parte autora mesmo após renúncia expressa dos réus à dilação probatória; (
iii
) se a divergência visual entre assinaturas supre a necessidade de perícia grafotécnica; (
iv
) se a sustação unilateral do cheque por alegação de extravio desconstitui o título sem prova do fato impeditivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, IV, do CPC e na Súmula nº 568 do STJ, uma vez que a matéria relativa à preclusão por desinteresse na produção de prova pericial e validade de títulos de crédito em ação monitória é pacificada nesta Corte.

No rito da ação monitória, a prova escrita sem eficácia executiva goza de presunção de legitimidade, cabendo ao embargante o ônus de desconstituí-la.

Embora o art. 429, II, do CPC atribua o ônus da autenticidade a quem produz o documento, tal regra não autoriza a parte a renunciar à prova técnica e posteriormente alegar cerceamento de defesa ou erro de julgamento.

A inércia dos
agravante
s, que expressamente dispensaram a produção de prova pericial grafotécnica quando intimados no saneamento, acarreta preclusão consumativa, configurando comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) a insurgência contra a ausência de prova técnica.

A mera comparação visual de assinaturas ("olho nu") ou a juntada de cartões bancários não possui rigor pericial suficiente para infirmar a cártula, e a sustação bancária unilateral não retira a exigibilidade da dívida desacompanhada de prova robusta do extravio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento

A renúncia expressa à produção de prova pericial grafotécnica por parte do réu que impugna a autenticidade de assinatura em título de crédito acarreta a preclusão da faculdade de produzir tal prova, não sendo possível invocar o art. 429, II, do CPC para transferir à parte autora a responsabilidade por uma dilação instrutória da qual o próprio contestante abdicou voluntariamente.

Sanção: Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da interposição de recurso manifestamente protelatório que se limita a reproduzir teses exaustivamente rebatidas e fulminadas pela preclusão.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 355, I, 373, II, 429, II, 430, 932, IV e 1.021, § 4º

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.564.041/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 17.02.2020; TJBA, Apelação nº 8088497-98.2021.8.05.0001, Rel. Des. Ricardo Regis Dourado, Quarta Câmara Cível, j. 12.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8088497-98.2021.8.05.0001, em que figuram como
agravante
s ADRIANA BRITO DOURADO e MARCUS ELOI DOURADO e como agravada ALDEBARAN AQUISIÇÃO DE DIREITOS LTDA ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo integralmente a decisão monocrática combatida, bem como aplicar
aos

agravante
s
a multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa, condicionando a interposição de eventual recurso subsequente ao depósito do respectivo valor, observada a gratuidade de justiça, se deferida.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8